Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001529-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: HENRIQUE DA SILVA SANTOS E OUTROS
AGRAVADOS: EXPRESSO RUBI LTDA E HDI SEGUROS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HENRIQUE DA SILVA SANTOS, NEVES NETO DOS SANTOS e REGINA LÚCIA CAMPOS DA SILVA SANTOS, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Capital, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0037739-81.2012.8.11.0041, ajuizada em face de EXPRESSO RUBI LTDA e HDI SEGUROS S.A.A, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes e manteve a decisão que, reconhecendo o pagamento dos danos morais no limite do valor descrito na apólice para essa modalidade, determinou que a seguradora promovesse com o adimplemento, solidariamente a primeira executada (Expresso Rubi Ltda.), do valor referente aos danos estéticos, abarcados no valor previsto para danos corporais.
Em suas razões recursais, os agravantes, após textualizarem os fatos que antecederam a interposição do presente instrumento, verberam, em suma, que a decisão recorrida não apreciou o fundamento constante no pedido dos embargos de declaração, consistente na falta de manifestação expressa quanto à incidência da correção monetária pelos índices oficiais sobre as importâncias seguradas e seu dies a quo, qual seja, a data da contratação, que no caso concreto corresponde ao endosso realizado na apólice de seguros, este ocorrido no dia 03/09/2004.
Afiançam que “o presente pleito encontra amparo legal no art. 1o da Lei no 5.488, de 27/08/1968, que “Instituiu a correção monetária nos casos de liquidação de sinistros cobertos por contrato de seguro”, no art. 772 do CCB/2002, bem como no verbete da Súmula no 632 do Eg. STJ” (sic).
Acrescentam, ainda, que “a pretendida atualização monetária da Importância Segurada visa apenas fazer com que o valor contratado reflita efetivamente o seu valor, o que não se constituiu em nenhuma benesse ao Segurado, ao beneficiário ou à vítima de sinistro, consoante interativa jurisprudência emanada do Eg. STJ” (sic), sendo o meio utilizado – cumprimento de sentença – perfeitamente viável para esse mister, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
Forte nesses argumentos, requerem a concessão da tutela recursal de urgência, para que se determine ao juízo a quo que se manifeste expressamente sobre o pleito deduzido/reiterado pelos ora agravantes, nos exatos termos veiculados nas petições de Id 31626895 – pág. 13 e Id 41416204 – pág. 4, anexadas aos autos de origem.
Alternativamente, almejam “a aplicação por analogia da regra contida no inc. III, do § 3o, do art. 1.013, do CPC - causa madura para decisão -, bem como que as partes recebam uma solução do conflito em tempo razoável, CPC, arts. 4o a 8o, pelo que a supressão de instância pode ser relativizada, antecipando-se os efeitos da tutela jurisdicional vindicada, determine-se que o procedimento de cumprimento de sentença prossiga com a devida atualização monetária das Importâncias Seguradas da Apólice de Seguro exequenda, seja pelo INPC/IBGE ou pelo IGPM/FGV, desde a contratação da mesma até a efetiva liquidação do sinistro objeto da presente lide” (sic). No mérito, postulam pelo provimento deste instrumento (Id 71627952).
Preparo dispensado, tendo em vista que os recorrentes litigam sob o pálio da justiça gratuita (Id 27079644 – pág. 1, dos autos de origem).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes.
Pois bem. No caso em apreço, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não verifico a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida.
Isso porque, em que pese a relevância dos argumentos postos na exordial do agravo, o certo é que a análise da questão no mérito do recurso não trará qualquer prejuízo aos recorrentes, mormente considerando que a decisão proferida pelo juízo a quo que ensejou a oposição dos aclaratórios, além de reconhecer a necessidade de complementação do valor exequendo a título de indenização pelos danos estéticos acobertada pela coisa julgada, sendo esta de responsabilidade da seguradora executada, solidariamente à primeira agravada (Expresso Rubi Ltda.), também foi expressa em determinar à parte exequente, aqui recorrente, acerca da apresentação do cálculo pormenorizado e justificado da importância remanescente que entende fazer jus, incluindo-se, logicamente, sua atualização com juros e correção monetária.
Ademais, tem-se que eventual provimento do recurso implicará no retorno ao status quo ante da r. decisão proferida, não havendo que se falar em perigo de dano grave ou difícil reparação, bem como em risco ao resultado útil do processo, mormente considerando que, em tese, a preclusão, prevista no art. 505 do CPC, não se aplica diante de questões de ordem pública, como é o caso da incidência de juros e correção monetária.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 05 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal